Tribunal: TJDFT
Processo: 0741861-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741861-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO GAIOSO ROCHA, VINICIUS PASSOS GAIOSO ROCHA AGRAVADO: JOABE ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HELIO GAIOSO ROCHA e VINICIUS PASSOS GAIOSO ROCHA contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras, proferida em cumprimento de sentença apresentado por JOABE ALVES DE SOUSA. Os agravantes apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, com pedido de compensação de créditos. O juízo proferiu decisão nos seguintes termos (ID 140136648 dos autos de origem): “(...) Intime-se a parte vencida, REU: HELIO GAIOSO ROCHA, VINICIUS PASSOS GAIOSO ROCHA, para que cumpra voluntariamente o julgado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir na multa de 10%, prevista no artigo 523, § 1o, do CPC/2015, e ter fixado em seu desfavor a obrigação de pagar honorários advocatícios de 10% ao patrono da parte adversa, além de se submeter à penhora. Diante da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença ao ID 139692147, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, se manifestar. De igual forma, transcorrido o prazo para o pagamento voluntário, quedando-se inerte a parte executada quanto ao adimplemento da obrigação, independentemente de intimação, deverá a parte credora/exequente trazer aos autos memória atualizada de cálculos, fazendo incidir os consectários previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil (multa de 10% e honorários de 10% para a fase de cumprimento forçado da obrigação). Vindo a atualização, PROCEDA-SE a consulta no sistema SISBAJUD em busca de ativos financeiros em nome da parte executada. Subsidiariamente, efetue-se também consulta ao sistema RENAJUD, visando a imposição de restrição para impedir a circulação de veículo registrado em nome da parte devedora, exceto se existente gravame fiduciário (artigos 3o, §15o, e 7o-A do Decreto-Lei 911/69). No entanto, se a parte autora vir a comprovar que já foi realizada a baixa do gravame pela pesquisa DETRAN - SNG, referido bloqueio poderá ser efetivado. Após, intime-se a parte credora acerca da consulta, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo interesse na penhora, deverá informar o endereço em que o bem possa ser localizado. Em caso de diligências infrutíferas, fica desde já autorizada a quebra do sigilo fiscal, por meio do sistema INFOJUD, para acesso às duas últimas declarações de bens e rendas da parte executada/contribuinte. O resultado dessa pesquisa deverá ser inserido nos autos com a restrição "sigiloso", devendo a Secretaria tornar livre o acesso desses documentos às partes e advogados que atuam no presente feito. Em seguida, intime-se a parte credora dos resultados, advertindo-a de que as consultas realizadas esgotaram a cooperação do juízo para a localização de bens, de forma que, caso ela também desconheça a existência de patrimônio penhorável, o processo será suspenso por um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC.” Em resposta a embargos de declaração opostos pelos agravantes, o magistrado negou o direito à compensação de créditos, sob os fundamento de que “(...) nos termos do art. 375 do Código Civil, não haverá compensação quando as partes, por mútuo acordo, a excluírem, ou no caso de renúncia prévia de uma delas. (...) Além disso, na sentença de ID 119656270 não consta determinação para compensação da dívida entre as partes.” (ID142045438 dos autos de origem). Em suas razões (ID 42075685), os agravantes sustentam que: 1) são credores do agravado do valor atualizado de R$ 27.468,47 no processo 0706843-15.2017.8.07.0020; 2) possuem saldo devedor atualizado de R$ 5.802,91 com o agravado no processo 0706568-61.2020.8.07.0020, o que lhes permite a compensação do crédito; 3) “presentes os requisitos da fungibilidade, atualidade e liquidez da dívida, não cabe à parte opor-se à compensação, vez que ela decorre de imperativo legal, fulcrado na ideia de economia”; 4) “é admitida a compensação em sede de execução ou fase de cumprimento de sentença, sem que isso traduza qualquer ofensa à coisa julgada, mesmo que não conste no dispositivo da sentença exequenda, pois trata-se de um consectário lógico da condenação. Ao final, requerem a “ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, atribuindo efeito suspensivo ao recurso, suspendendo o cumprimento de sentença até o julgamento final do presente agravo de instrumento”. No mérito, a reforma da decisão para deferir o pedido de compensação das verbas indicadas. Preparo recolhido em dobro (IDs 42916045 e 42916047). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. É inútil, todavia, no caso de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida. No caso, a decisão agravada tem conteúdo negativo, pois não reconheceu a compensação de créditos. Assim, o efeito ativo pleiteado pelos agravantes consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, há a probabilidade do direito. Os agravantes se insurgem contra decisão que não reconheceu o direito de compensação entre o débito reconhecido na ação de indenização por danos morais (processo 0706568-61.2020.8.07.0020) e o crédito do processo 0706843-15.2017.8.07.0020, ambos em cumprimento de sentença. Nos termos do art. 368 do Código Civil - CC, “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. O art. 369 do CC acrescenta que “a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”. O presente cumprimento de sentença, cuja decisão transitou em julgado em 26/09/2022 (ID 138046529), trata de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, devida pelos agravantes ao agravado (processo 0706568-61.2020.8.07.0020). O crédito o qual os recorrentes desejam compensar se refere à condenação ao pagamento de danos materiais por acidente de veículos, com trânsito em julgado em 02/03/2019 (ID 78238628, p. 44), devido pelo agravado aos agravantes, no valor de R$ 15.900,00 (processo 0706843-15.2017.8.07.0020). As partes são, ao mesmo tempo, credor e devedor um do outro quanto a crédito líquido, exigível e fungível. Não há impedimento, nesta análise sumária, para o reconhecimento da compensação das dívidas, principalmente quando ambas já estão em cumprimento de sentença. A compensação independe da vontade dos sujeitos da obrigação (compensação legal). Deve ser reconhecida sempre que o juiz se deparar com o fato objetivo de que duas pessoas são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra. Ademais, a compensação de dívidas que não foi objeto da sentença, por ser posterior a ela, pode ser determinada no seu cumprimento. Não caracteriza ofensa à coisa julgada a interpretação do título judicial que melhor viabiliza a sua efetividade. A propósito, e apenas a título ilustrativo, cite-se julgado deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. LEGALIDADE. PRINCÍPIO CONSEQUENCIALISTA. 1. "Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem (CC, art. 368). 2. A compensação de dívidas é um instrumento jurídico a ser implementado para evitar novos processos judiciais e para dar segurança jurídica na solução de litígios, que não podem ser eternizados em prejuízo de uma das partes. 3. A compensação de dívidas, que não foi objeto, expressamente, da sentença, por ser superveniente a ela, pode ser realizada no seu cumprimento, não havendo violação ao título judicial a admissão dessa solução jurídica. 4. Há vedação expressa à compensação de honorários de sucumbência parcial, que não se aplica ao caso (CPC, art. 85, § 14). 5. "Tanto quanto o discurso racional teorético, também as preocupações práticas parecem vir a exigir uma ruptura radical no tipo de análise de justiça que se tem feito" (AMARTYA SEN, A ideia de Justiça. Tradução de Nuno Castelo-Banco Bastos. Coimbra: Almedina, 2009, p. 15-16). 6. A Lei no 13.655/2018, introduziu no Sistema Jurídico brasileiro, de forma expressa, o "Princípio Consequencialista". Não permitir a compensação de dívidas, por mera conveniência de uma das partes, viola as consequências práticas que se esperam de uma decisão judicial. 7. Agravo interno prejudicado. Agravo e instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1354415, 07104011620218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021)” – grifou-se. Com essas considerações, DEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator